Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0708489-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILSON MARQUES DE ALCANTARA REU: JOAO LUCIO DREYER LOMONACO, ANA CLARA RIBAS BRAILE PRZEWODOWSKA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado[1], fora conferido prazo ao autor para sanear a inicial, evidenciando, dentre outras determinações, a alegada hipossuficiência financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplado com a gratuidade de justiça que postulara ao aviar emenda à inicial. Sucede que, devidamente intimado, apresentara emenda à inicial, cingindo-se a alegar situação de desemprego e a inexistência de declaração de bens e rendimentos, defronte a isenção que o beneficia[2], sem, contudo, colacionar acervo documental hábil a demonstrar que faz jus à benesse. Sob essa realidade, não pode o autor, defronte à situação descortinada, ser agraciado com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, e somente poderia ser agraciado com a salvaguarda se evidenciado que não está em condições de suportar os custos processuais. Essa apreensão se descortina em razão das nuanças de que é advogado militante e reside em local nobre desta capital, induzindo que não é passível de ser enquadrado como juridicamente pobre em razão de simples assertiva que formulara. Demais disso, não apresentara comprovante de que é isento de prestar declaração de bens e rendimentos, corroborando as apreensões alinhadas. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, nego a gratuidade de justiça que postulara, assinalando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento das custas iniciais e do depósito premonitório, que deve alcançar o correspondente a 5% do valor da causa, de conformidade com o exigido pelo art. 968, inciso II, do estatuto processual, sob pena de indeferimento liminar da inicial. I. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69768187 (fl. 261). [2] - ID Num. 70509216, p. 06 (fl. 269).